Tribunal: TJSP
Processo: 1025164-58.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1030, II). APELAÇÃO CÍVEL.SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REVISÃO GERAL ANUAL. Artigo 37, X, da Constituição Federal. Omissão do Poder Executivo. Ausência de lei reguladora. Indenização. Descabimento. Incompetência do Poder Judiciário para criar parâmetros não estabelecidos por lei, sob o risco de ferir o princípio da separação dos poderes.

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1030, II). APELAÇÃO CÍVEL.SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REVISÃO GERAL ANUAL. Artigo 37, X, da Constituição Federal. Omissão do Poder Executivo. Ausência de lei reguladora. Indenização. Descabimento. Incompetência do Poder Judiciário para criar parâmetros não estabelecidos por lei, sob o risco de ferir o princípio da separação dos poderes. Entendimento do STF no julgamento do RE 565089/SP-RG (Tema 19) e do RE 905357/RR (Tema 864). Improcedência do pedido. Sentença mantida. Reexame necessário e recursos voluntários da FESP e das autoras não providos. Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556459
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025164-58.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA
MADALENA DOS SANTOS ARAUJO, JOANA LAURENÇA DE SOUZA, CLEIDE COELHO DA
SILVA e LUIZ CLAUDIO MACHADO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025164-58.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 31515
2
VOTO No 31.515
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1025164-58.2018.8.26.0053
APELANTES: MARIA MADALENA DOS SANTOS ARAÚJO E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de primeira instância: Fausto José Martins Seabra
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART.
1030, II). APELAÇÃO CÍVEL.SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.
REVISÃO GERAL ANUAL. Artigo 37, X, da Constituição Federal.
Omissão do Poder Executivo. Ausência de lei reguladora.
Indenização. Descabimento. Incompetência do Poder Judiciário
para criar parâmetros não estabelecidos por lei, sob o risco de
ferir o princípio da separação dos poderes. Entendimento do STF
no julgamento do RE 565089/SP-RG (Tema 19) e do RE 905357/RR
(Tema 864). Improcedência do pedido. Sentença mantida.
Reexame necessário e recursos voluntários da FESP e das autoras
não providos. Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por Maria Madalena dos Santos
Araújo e outros em face da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando o
reconhecimento do direito à revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso
X, da Constituição Federal, com o pagamento do valor devido, a título de
indenização, acrescido de juros de mora e correção monetária.
A r. sentença julgou improcedente a ação (fls. 112/117).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 05.02.2018 (Relatora: Isabel Cogan), deu provimento ao recurso dos
autores, para julgar a ação procedente e condenar a requerida ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025164-58.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 31515
3
pagamento de indenização correspondente a diferença entre o ajustamento
anual dos vencimentos e os valores que têm percebido os autores sem a
revisão anual, com base na variação do INPC, quanto aos anos de 2015, 2016
e 2017. Determinou ainda o pagamento das diferenças devidas, com
correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos da Lei Federal
no 11.960/09 (fls. 170/174).
Os embargos de declaração opostos pela requerida (fls.
176/183) foram rejeitados (fls. 185/187).
A FESP interpôs recurso extraordinário (fls. 190/201), o qual foi
sobrestado (fls. 217).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do mérito do RE no 565.089/SP (Tema no 19), o Presidente da Seção
de Direito Público deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo
1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos
autos à Turma Julgadora, para que reaprecie a questão (fls. 219).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.
A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso X, assim
assevera:
“Art. 37 - (...)
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025164-58.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 31515
4
do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica,
observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral
anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.”
Trata-se de norma constitucional de eficácia limitada, de modo
que, por não ser norma autoaplicável, somente poderá sê-lo por meio de lei
específica, não cabendo ao Poder Judiciário reajustar vencimentos, sob o
risco de ferir o princípio da separação de poderes.
Por outro lado, é cediço que, em nosso sistema federativo, cada
Estado tem competência privativa para legislar acerca de seus servidores
públicos, bem como fixar os reajustes de seus vencimentos, observados os
termos da Constituição Federal.
Oportuno lembrar que a isonomia apregoada na redação
original do artigo 39, § 1o, da Constituição Federal, antes da edição da
Emenda Constitucional no 19/98, segundo remansosa orientação do E.
Supremo Tribunal Federal, deve ser viabilizada mediante lei (RE 226.874
AgR/MT, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 23.04.2004; e ADI 1.782, Rel. Min.
Maurício Corrêa, DJ 15.10.1999).
Ademais, a administração pública está atada ao princípio
constitucional da estrita legalidade (artigo 37, caput), sendo de iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo editar leis que disponham sobre
“criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e
autárquica ou aumento de sua remuneração” (artigo 61, § 1o, inciso II, alínea
'a' da Constituição Federal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025164-58.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 31515
5
Foi nesta senda que se construiu a Súmula no 339 do Supremo
Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de
isonomia.”
Portanto, a revisão geral anual, disciplinada pelo artigo 37,
inciso X, da Constituição Federal, necessita de lei para regulamentá-la, por se
tratar de matéria que depende de iniciativa do Poder Executivo, não
instituindo direito a reposição de perdas salariais decorrentes de processo
inflacionário.
Inadmissível, ainda, o pagamento de diferenças pleiteadas a
título de indenização, pelo fato de ser subjetiva a responsabilidade do Estado
por omissão, havendo necessidade, para sua configuração, de demonstração
de culpa, inocorrente na espécie.
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE no 565.089-RG/SP (Tema no 19), fixou a seguinte tese de repercussão
geral: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos
vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da
CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo,
no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas
quais não propôs a revisão” (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.09.2019).
E ainda, no julgamento do RE no 905.357/RR (Tema 864), o
referido Sodalício fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da
remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação
na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025164-58.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 31515
6
(Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.12.2019).
Nessa esteira, eis precedentes desta C. 12a Câmara:
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. Julgamento original da apelação
que reconheceu o direito de indenização do autor, em decorrência da
omissão legislativa no tocante à revisão geral anual dos servidores públicos
estaduais. Revisão deste posicionamento para adequar o julgamento à tese
jurídica firmada por ocasião do julgamento do RE 565.089/SP, Tema no 19
de repercussão geral do E. STF: 'O não encaminhamento do projeto de lei
de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso
X do art. 37 da CF/1988, não gera direito a indenização. Deve o Poder
Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das
razões pelas quais não propôs a revisão'. Manutenção da sentença de
improcedência da ação, inclusive quanto aos honorários arbitrados em 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual conferida ao
demandante. REVISÃO ACOLHIDA.”
(AC no 1001793-73.2018.8.26.0309, Relator: Souza Nery, j. 11.06.2020 -
v.u.);
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Revisão geral anual - Julgamento dos
Temas 864 e 19 de Repercussão Geral pelo STF - Acolhimento dos
declaratórios para adequar o julgado ao posicionamento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal - Embargos de declaração acolhidos, com
alteração do resultado.”
(ED no 1006027-90.2018.8.26.0053, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, j.
23.04.2020 - v.u.).
No mesmo diapasão a jurisprudência desta Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL - Servidores Estaduais - Pretensão de aplicação da
revisão anual em seus vencimentos para fins de correção da defasagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025164-58.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 31515
7
salarial, desde a data de vigência da Emenda Constitucional n. 19/98,
respeitada a prescrição, com base no que dispõe o art. 37, inciso X, da
Constituição Federal, com o seu pagamento a título de indenização -
Descabimento - Art. 37, inciso X, da CF que não é autoaplicável,
dependendo de lei específica do respectivo ente federado para fins de
aumento de vencimentos, que no caso, é de competência do Governador do
Estado, nos termos do art. 24, § 2o, I, da Constituição Federal, razão pela
qual, improcede, também, o pedido de indenização - Respeito ao decidido
no Tema n. 864/STF - Precedentes - Recurso Desprovido.”
(AC no 1022633-44.2017.8.26.0114, Relatora: Silvia Meirelles, 6a Câmara
de Direito Público, j. 02.04.2020);
”Apelação. Responsabilidade civil do Estado. Revisão geral anual. Pretensão
de condenação do Poder Público ao pagamento de indenização a título de
danos emergentes, em virtude da omissão na realização do reajuste.
Impossibilidade.
Não
comprovação
dos
requisitos
cumulativos
à
caracterização da responsabilidade por omissão. Observância do
entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 565.089
(Tema 19) e do RE 905.357 (Tema 864). Sentença mantida. Recurso
desprovido.”
(AC no 1034913-02.2018.8.26.0053, Relator: Fernão Borba Franco, 7a
Câmara de Direito Público, j. 03.04.2020).
Portanto, não sendo possível determinar, na via jurisdicional, o
índice de reajuste a ser aplicado, em caráter normativo, mostra-se inviável
estipular as perdas salariais havidas para fins de indenização, de modo que
era mesmo de rigor a improcedência de tal pedido, devendo a r. sentença
ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025164-58.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 31515
8
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
170/174, para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE no 565.089/SP (Tema no 19) e RE no 905.357/RR (Tema no
864) e, por conseguinte, negar provimento ao recurso dos autores.
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.